Tribunal: STF
Processo: RE 301343
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Matéria eleitoral.
 Envio
de correspondência de Deputado estadual com propaganda eleitoral
custeada pela Assembléia Legislativa. Inelegibilidade.
- As alegações de ofensa aos incisos II, XXXIX, LIV e LV
do artigo 5º da Constituição, por demandarem o exame prévio da
legislação infraconstitucional e da prova, são indiretas ou
reflexas, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
                   Recurso extraordinário não conhecido.